Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DECISÃO Vistos. Antes sequer do recebimento do presente pedido de notificação judicial do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, o CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA requer a desistência do procedimento (ID 57114284). Dessa forma, nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se com as cautelas de estilo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora